Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013763-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 559.119.009-04 (ADVOGADO), TARUMA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA - ME - CNPJ: 04.672.320/0001-49 (AGRAVANTE), ROZIMEIRE DIAS DOS SANTOS - CPF: 622.945.808-00 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), LOGITEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.187.998/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013763-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME

AGRAVADO:

ROZIMEIRE DIAS DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PENHORA DE BENS PARTICULARES DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49-A E 1.024 DO CC E 795 CPC -
RECURSO PROVIDO
.

O artigo 49-A, do Código Civil estabelece que
"a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores"
, ou seja, o patrimônio pessoal dos sócios, associados, instituidores ou administradores não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica.

A legislação civil ainda prevê proteção ao patrimônio pessoal do sócio perante as dívidas contraídas pela pessoa jurídica, dispondo que
“os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”
(art. 1.024, CC) e que
“os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”
(art. 795, CPC).

Na Sociedade Empresária Limitada – LTDA, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais (art. 1.052, CC).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013763-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME

AGRAVADO:
ROZIMEIRE DIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1013763-34.2024.8.11.0000, ajuizado por
ROZIMEIRE DIAS DOS SANTOS, que
determinou a penhora sobre as quotas sociais da empresa executada, ora agravante.

Inconformada, a parte Agravante aduz que a penhora autorizada recaiu sobre o patrimônio dos sócios que sequer faz parte do polo passivo da ação originária.

Defende que as quotas sociais são a expressão individualizada do capital social, ou seja, o capital social dividido em quotas, significando a participação de cada sócio e a extensão do seu direito na sociedade, sendo que não são, portanto, bens da empresa passíveis de penhora.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 216241662.

Contrarrazões apresentadas no id. 220740652, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge à controvérsia recursal em analisar a decisão que determinou a penhora sobre as quotas sociais da empresa executada, ora agravante.

De início, o artigo 49-A, do Código Civil, é explícito ao estabelecer que
"a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores"
, ou seja, o patrimônio pessoal dos sócios, associados, instituidores ou administradores não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica.

A legislação civil prevê proteção ao patrimônio pessoal do sócio perante as dívidas contraídas pela pessoa jurídica, dispondo que “
os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”
(art. 1.024, CC) e que
“os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”
(art. 795, CPC).

Assim, é necessário que, para o direcionamento da execução sobre os bens dos sócios da empresa-executada, o juiz deve decidir previamente sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo ao exequente demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil e do art. 136 do Código de Processo Civil.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, quaisquer dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Diferente do empresário individual ou de firma individual, em que o patrimônio do empresário individual se confunde com o pessoal, de modo que não é necessária sua desconsideração para fins de penhora patrimonial, na Sociedade Empresária Limitada – LTDA a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, necessitando, portanto, de prévia demonstração dos requisitos acima descritos para que magistrado possa decidir sobre o cabimento ou não da desconsideração.

Assim, flagrante a ilegalidade dos atos constritivos realizados sobre o patrimônio pessoal dos sócios da empresa executada, ora agravante, sem que o Juízo de primeiro grau tenha decidido previamente sobre o pedido formulado na exordial pelo exequente, de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e afastar a possibilidade de penhora de quotas sociais da empresa agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024